Tribunal: TJES
Processo: 0000923-41.2012.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000923-41.2012.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE PRODUTORES DA PESCA DE ANGRA DOS REIS LT

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AJUIZAMENTO EM FACE DE PARTE ILEGÍTIMA – VEÍCULO ALIENADO ANTES DOS FATOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE –
EXTINÇÃO
SEM EXAME DO MÉRITO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO
RÉU
– RECURSO PROVIDO.

1.
O ajuizamento desta ação em face da apelada somente se deu porque esta não procedeu à
comunicação de venda e transferência do veículo
perante o órgão de trânsito competente, como determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim agindo, atraiu para si a responsabilidade pelo ajuizamento de demanda em face de parte ilegítima e, por tal motivo, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

2.
Aplicação do princípio da causalidade.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
ajuizou ação em face de
COOPERATIVA DE PRODUTORES DA PESCA DE ANGRA DOS REIS LTDA.
pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização em decorrência de acidente automobilístico envolvendo caminhões de propriedade de ambas.

Em sua contestação, a ré informou que o veículo envolvido no acidente não mais lhe pertencia no dia dos fatos, motivo pelo qual pleiteou a denunciação do atual proprietário do veículo à lide.

Tal denunciação foi aceita, mas como o litisdenunciado não foi encontrado, a autora da demanda manifestou desistência em relação ao mesmo, motivo pelo qual sobreveio a sentença de fls. 127/v, por meio da qual o juízo
a quo
extinguiu o processo sem julgamento de mérito ante a desistência manifestada pela autora em relação ao litisdenunciado e o reconhecimento da ilegitimidade da ré
COOPERATIVA DE PRODUTORES DA PESCA DE ANGRA DOS REIS LTDA.
para figurar no polo passivo da demanda, mas condenou a ora apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignada, a recorrente sustenta, em suma, que quem deu causa ao ajuizamento da ação em face de si foi a ora apelada, que vendeu o veículo que causou o acidente narrado nos autos e não comunicou a transferência perante o órgão de trânsito.

Com razão a apelante.

O ajuizamento desta ação em face da apelada somente se deu porque esta não procedeu à comunicação de venda e transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente, como determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim agindo, atraiu para si a responsabilidade pelo ajuizamento de demanda em face de parte ilegítima e, por tal motivo, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

No mesmo sentido colhem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJES:

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - OFENSA A DIREITO LOCAL - NÃO-CONHECIMENTO - SÚMULA 280/STF - ACÓRDÃO - OMISSÃO - INOVAÇÃO NA LIDE - INEXISTÊNCIA - ABORDAGEM COMPLETA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO - SUCESSÃO TRIBUTÁRIA - NÃO-COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - TEORIA DA CAUSALIDADE - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (...) 5.
A parte, que não registra a transferência da propriedade de veículo automotor no órgão próprio, impossibilita o conhecimento da propriedade por terceiros, responsabilizando-se pelos honorários de advogado em ação na qual se discute esta mesma propriedade.
(...) (REsp n. 906.200/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/8/2008, DJe de 26/9/2008.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1.
Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. Por isso, a parte que deixa de registrar transferência de propriedade de veículo levado à penhora não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. Precedentes: ERESP 490.605/SC, Corte Especial, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 20.09.2004; RESP 604.614/RS, 1ª Turma, DJ de 29.11.2004.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp n. 654.909/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 27/3/2006, p. 170.)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, o juízo a quo condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 3% do valor da causa, ao fundamento de que a propriedade do bem móvel se transfere com a mera tradição, cabendo ao autor diligenciar sobre o seu real proprietário antes de ajuizar a demanda. 2.
À época da propositura da ação, o agravante possuía apenas os dados de consulta do DETRAN, bem como o Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que em ambos constavam a propriedade do veículo como da agravada. Assim, natural que a ação fosse ajuizada contra ela.
3. O Código de Trânsito Brasileiro, no que concerne ao ato de transferência de propriedade de veículo, prevê a responsabilidade do alienante, no âmbito administrativo, de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia do comprovante de transferência de propriedade, para efeitos de comunicação do ato no prazo de 30 dias (art. 134 do CTB, vigente à época dos fatos). 4.
À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação e, considerando que a ora agravante não deu causa à extinção do processo com relação à agravada, não deve ser instada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e provido. (AI 5011746-09.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 24/Jan/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA – ÔNUS DA PROVA – CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO REQUERIDO – MANTIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXCLUÍDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7-
Na data em que a Seguradora ajuizou a presente demanda, os Requeridos ainda não haviam realizado a comunicação da venda do veículo ou procedido com a transferência administrativa, aspectos que justificam a indicação do segundo Requerido para integrar o polo passivo da ação. Nessa linha de raciocínio, é de se constatar que a Seguradora não deu causa à instauração do processo em relação ao segundo Requerido, não devendo arcar com os honorários sucumbenciais fixados no Juízo a quo.
(AC 0004039-33.2017.8.08.0006 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Data: 01/Apr/2024 )

Assim, não tenho dúvidas de que a apelada deu causa ao ajuizamento desta demanda em face de parte ilegítima, o que impõe a reforma da sentença recorrida para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Diante de todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR a sentença tão somente para inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.